Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA - CPF: 052.982.781-67 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA - CNPJ: 89.938.500/0001-82 (REPRESENTANTE), CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA - CPF: 958.497.260-04 (ADVOGADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
defeito
DO PRODUTO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que o produto adquirido com defeito ocasionou prejuízos a apelada.

A situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora
.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004058-16.2018.8.11.0002

APELANTE: ISDRALIT IND. E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA

APELADA:
Stephany Dandara Silva Souza

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Ma. Juía Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
Stephany Dandara Silva Souza
,
que julgou

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
condenar
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como condenou ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais pugnados na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta a inexistência de danos morais, ao fundamento de que a condenação indenizatória imposta na sentença ampara-se nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, contudo, tal entendimento dever ser sumariamente afastado, pois a realização da perícia demonstrou a existência de vício no produto, bem como a imperícia na instalação, inexistindo no caso em apreço qualquer situação passível de reparação moral.

Sustenta que não há qualquer elemento que demonstre de forma inequívoca, ter a apelada sofrido qualquer mágoa ou constrangimento capazes de gerar o dever de indenizá-la por eventual dano moral.

Defende a inexistência de danos materiais aduzindo que não houve qualquer situação autorizadora para condenação à título de dano material que extrapole a restituição do valor pago na aquisição dos produtos, visto que tal pretensão não guarda relação com o debatido nos autos e, da mesma forma, não há que se falar em condenação para rateio da mão de obra da instalação, pois foi exatamente o terceiro o causador dos efeitos reflexos na autora.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo a serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, a exclusão dos valores atinentes à mão de obra e aluguéis em caso de manutenção da condenação por danos materiais, bem como a redução dos honorários sucumbenciais. (Id. no 30693806)

Contrarrazões ofertadas no Id. no 30693810.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme se comprova pelo Id. no 30693807.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Stephany Dandara Silva Souza
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de
ISDRALIT
INDústria
E COMÉRCIO LTDA – GRUPO ISDRA
, aduzindo que em 04/12/2017
adquiriu 22 (vinte e dois) unidades de telhas da marca ISDRALIT TELHA FORT OND. 6MM 244x110x, S/AMIANTO, que custaram R$1.075,80 (mil e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Consta dos autos, em síntese, que a requerente contratou os serviços do profissional autônomo, Sr. José Maria de Morais para madeiramento e assentar as telhas, e por esses serviços, pagou a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Narra ainda a inicial, que após caírem as primeiras chuvas, observou-se que as telhas possuíam imperfeições por onde a água estava infiltrando e gotejando dentro do ambiente, o que levou a reclamante a entrar em contato com a reclamada informando os problemas.

Esclarece que a Sra. Luciana, preposta da apelante foi cientificada do problema no início do mês de Janeiro de 2018 e se prontificou a enviar um técnico ao local para vistorias in loco, o que foi feito no dia 23/01/2018, por um técnico da apelante, que em vistoria pericial concluiu que havia um problema de fabricação das telhas que estava provocando o vazamento nas mesmas e que estas deveriam ser substituídas.

Porém, o técnico não emitiu nenhum laudo pericial no momento da visita e se limitou a informar que a
isdralit
ou a
todimo
entrariam em contato em duas semanas.

Inconformada com as inúmeras
tentativas de resolver o problema de maneira administrativa e para receber os valores tanto de mão de obra como de materiais bem como indenização por danos morais, a requerente interpôs a ação indenizatória cumulada com danos materiais.

Após a instrução do feito, o Magistrado julgou

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
condenar
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como condenou ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais pugnados na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante argumenta a inexistência de danos morais por não haver qualquer elemento que demonstre de forma inequívoca, ter a apelada, sofrido qualquer mágoa ou constrangimento capazes de gerar o dever de indenizá-la por eventual dano moral.

Defende a inexistência de danos materiais aduzindo que não houve qualquer situação autorizadora para condenação, não havendo que se falar em condenação para rateio da mão de obra da instalação, pois foi exatamente o terceiro o causador dos efeitos reflexos na autora.

Pois bem.
Da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que o produto adquirido pela autora apresentou vício de qualidade.

Como a relação mantida entre as partes caracteriza-se como de consumo, disto decorre que a responsabilidade civil da requerida é objetiva, dispensado a ocorrência do requisito culpa para sua configuração, por aplicação do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 12
.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”
.

Ainda prevê o parágrafo 3o, do mesmo
códex, que:

“§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Desse modo, após a autora constatar o vício/defeito,
ao entrar em contato com a reclamada informando os problemas, foi atendida em 23/01/2018 por um técnico da apelante, que em vistoria pericial concluiu que havia um problema de fabricação das telhas que estava provocando o vazamento nas mesmas e que estas deveriam ser substituídas
.

Inobstante a isso, há de se destacar que, quando da realização de perícia judicial, o Perito designado concluiu,
in litteris
:

“Conforme vistoria visual do imóvel, constatou-se que os problemas se referem a qualidade do material (telhas de fibrocimento onduladas Isdralit, esp. 6mm), que apresentaram e apresentam fissuras em diversos pontos e, a mão de obra (execução/montagem da cobertura), que não seguiu os padrões mínimos construtivos para garantir a qualidade da obra objeto da lide.”
(Id. no 30693796 – pág. 12)

Portanto, se mostra correta a sentença que a condenou à devida indenização, haja vista que a apelante não conseguiu comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Ainda que a apelante tente atribuir a terceiro, a responsabilidade pelo defeito do produto, restou comprovado pelas perícias, sendo a primeira pela própria apelante e a segundo pela via judicial, tratar-se de produto defeituoso.

In casu
, houve a conduta omissiva da requerida/apelante por não ter concretizado qualquer das providências previstas no art. 18 do diploma legal supracitado, gerando o dever de indenizar à autora/apelada.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK – DEFEITO NO PRODUTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CDC – DEVER DE REPARAR IN RE IPSA – ARTIGOS 19 E 20, DO CDC – DESÍDIA DA COMERCIANTE E DA FORNECEDORA DO PRODUTO EM SOLUCIONAR O DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – REJEIÇÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante pelos vícios do produto. O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe.”
(N.U 0010925-47.2011.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Do dano material

A apelante aduz que não houve qualquer situação autorizadora para condenação à título de dano material que extrapole a restituição do valor pago na aquisição dos produtos, visto que tal pretensão não guarda relação com o debatido nos autos e, da mesma forma, não há que se falar em condenação para rateio da mão de obra da instalação.

Em que pese as alegações da apelante, tenho que razão não lhe assiste. Isso porque é evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que a instalação do produto adquirido com defeito ocasionou prejuízos à autora.

Desse modo, a conduta da apelante gerou dano material a parte autora, cabendo o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, como bem consignado na sentença.

Do dano moral

Por evidente, a situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora, caracterizando lesão de natureza extrapatrimonial indenizável.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar a parte condenada a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes.

Cabe ao magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano sofrido, em atenção aos critérios dispostos acima.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo,
entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

A esse respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – VALOR GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO- PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos danos causados por produto defeituoso, nos termos do art. 18, não havendo, por conseguinte, se falar em ilegitimidade passiva da fornecedora ou da revendedora do produto, já que ambas concorrem de forma solidária. 2. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 3- A Responsabilidade Civil dos agentes da cadeia de serviços por vício do produto não se restringe à indenização pelo Dano Material havido, devendo ser reparado também o Dano Moral. Se, em face da aquisição de produto defeituoso a prova dos autos indica transtornos e não meros aborrecimentos, patente existe a violação ao dano imaterial da pessoa. 4- A fixação do quantum indenizatório deve ser levado em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser fonte de enriquecimento do ofendido. Se, feitos sem tais requisitos, impõe-se decotar o valor para patamar mais justos.”
(TJMT Ap. 0003632-11.2015.8.11.0007, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 01/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT Ap 0000983-85.2015.8.11.0003, 53259/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 26/07/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência,
majoro os honorários advocatícios para 20% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

[1]
“
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020